Tribunal: STF
Processo: RHC 265269
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.           



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.018.299, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO REQUER FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sustentando que a fundamentação da prisão preventiva seria insuficiente, por se basear apenas na gravidade abstrata do delito e na reincidência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação da prisão preventiva, baseada na gravidade concreta da conduta e na reincidência específica, é suficiente para a manutenção da custódia cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, desde que a decisão anterior esteja fundamentada. 



    4. A análise dos autos revela que a segregação cautelar foi adequadamente decretada e mantida com base em fundamentos concretos e objetivos, como a gravidade concreta da conduta, a reincidência específica e a garantia da ordem pública. 



    5. As circunstâncias do caso evidenciam que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a propensão do agente para a prática delitiva e o histórico de reincidência específica. 



    6. A presunção de inocência não impede a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva. 2. A presunção de inocência não impede a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”  



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A sentença manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. 



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da constrição cautelar do recorrente.



    Afirma que “o direito de recorrer livre foi indeferido de forma extremamente genérica, desprezando a regra constitucional do art. 93, inciso IX, CF”. Alega que “a decisão que manteve a prisão preventiva não atende aos requisitos do artigo 315, §2º do CPP, pois se limita a afirmar a gravidade do crime e a reincidência, sem demonstrar qualquer risco atual e concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Pelo recebimento, conhecimento e provimento do Recurso Ordinário, deferindo-se o pedido LIMINAR para conceder o direito de recorrer em liberdade, confirmando-se no mérito.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental. 



    Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça. 



    O agravante sustenta que a fundamentação da prisão preventiva seria insuficiente, por se basear apenas na gravidade abstrata do delito e na reincidência. 



    Contudo, tal argumento não prospera. 



    Conforme já consignado na decisão agravada, o entendimento consolidado desta Corte Superior é no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva", desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada. 



    Neste sentido:



    [...]



    A análise dos autos revela que a segregação cautelar foi adequadamente decretada e mantida com base em fundamentos concretos e objetivos:



    a) Gravidade concreta da conduta: O crime foi praticado mediante concurso de três agentes e emprego de arma de fogo, circunstâncias que revelam elevado grau de reprovabilidade e desprezo pelas normas sociais e jurídicas. 



    b) Reincidência específica: O paciente é reincidente específico, circunstância que evidencia sua periculosidade e a real possibilidade de que, em liberdade, volte a delinquir. 



    c) Garantia da ordem pública: A contumácia delitiva, manifestada pela reincidência específica, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 



    As circunstâncias do caso evidenciam que medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando: a gravidade concreta da conduta; a demonstrada propensão do agente para a prática delitiva; e o histórico de reincidência específica. 



    A aplicação do princípio da proporcionalidade não autoriza, na espécie, a substituição da custódia por medidas menos gravosas, uma vez que estas não se revelam adequadas nem suficientes para os fins a que se destinam. 



    Não prospera o argumento de que teria havido inovação de fundamentos pelo Tribunal a quo. O acórdão apenas reafirmou e explicitou os motivos concretos que justificaram a manutenção da prisão preventiva, quais sejam, a gravidade concreta da conduta e a reincidência específica. 



    Também não merece acolhida a alegação de que, com o encerramento da instrução processual, teria cessado o periculum libertatis. A prisão preventiva se justifica, no caso, para a garantia da ordem pública, fundamento que permanece íntegro, mesmo após a prolação da sentença condenatória.



    A presunção de inocência não impede a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como na espécie. 



    Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes julgado. 



    Destarte, mantenho a decisão agravada, nos seus exatos termos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, a Corte Superior assentou que “a segregação cautelar foi adequadamente decretada e mantida com base em fundamentos concretos e objetivos: a) Gravidade concreta da conduta: O crime foi praticado mediante concurso de três agentes e emprego de arma de fogo, circunstâncias que revelam elevado grau de reprovabilidade e desprezo pelas normas sociais e jurídicas. b) Reincidência específica: O paciente é reincidente específico, circunstância que evidencia sua periculosidade e a real possibilidade de que, em liberdade, volte a delinquir. c) Garantia da ordem pública: A contumácia delitiva, manifestada pela reincidência específica, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.”.



    Com efeito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, bem como pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Agravo improvido. I. Caso em exame 1. Agravante preso preventivamente requer a revogação da prisão, ao argumento de que ela não é necessária e que o decreto não está devidamente fundamentado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto prisional é ilegal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência da Corte admite a manutenção da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e para pôr termo ao risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo improvido. (HC 263.019-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2025)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria assassinado sua ex-namorada, que estava grávida, desferindo-lhe diversos golpes de faca na cabeça, no abdômen, na região da pelve e no maxilar. Não bastasse, ainda teria ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ainda mais dor e sofrimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 167.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 21/03/2019)  



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente